Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701533-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA PINHO DE OLIVEIRA MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA LUCIA PINHO DE OLIVEIRA em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0755696-38.2024.8.07.0016 pelo juízo do 3o Juizado de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que deferiu em parte o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu a sua internação em leito COM SUPORTE HEMATOLÓGICO. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Os documentos coligidos com a inicial evidenciam a premente necessidade da internação, ante o delicado estado de saúde da parte autora, o qual me autoriza presumir, inclusive, o risco concreto de óbito. O pedido encontra amparo no artigo 196 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Inobstante as linhas acima traçadas, tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito COM SUPORTE HEMATOLÓGICO, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada. INTIME-SE e CITE-SE, por meio eletrônico, o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009. INTIME-SE, também, a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS da presente decisão, por oficial de justiça. INTIME-SE, também, a SECRETARIA DE SAÚDE (NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO) da presente decisão, por oficial de justiça. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. INCLUA-SE o MPDFT e intime-se oportunamente para ciência e manifestação. Então, venham os autos conclusos. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e de intimação, a ser cumprido em regime de plantão, dado o caráter de urgência da medida. Intimem-se.“ Em seu recurso, a parte agravante aduz que possui 66 anos de idade e encontra-se internada na UPA DE SOBRADINHO com histórico de dor retroesternal, com vômitos e diagnóstico de pneumonia e dengue tipo c. Defende que para manutenção de sua vida é necessária sua transferência imediata para leite de hospital com suporte especializado em HEMATOLOGIA. . Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL realize sua transferência da UPA de Sobradinho para leito de hospital com suporte especializado em hematologia imediatamente. . É o relato do necessário. Decido. Inicialmente defiro a gratuidade de justiça postulada. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Na espécie, verifico que os documentos juntados nos autos (ID 61017066), comprovam que a paciente está internada na UPA de Sobradinho com a seguinte evolução médica: “AVALIO PACIENTE EM POLTRONA DA SALA VERDE, EM POTENCIAL DE GRAVIDADE, RISCO DE SANGRAMENTOS, PLAQUETOPENIA ACENTUADA, EM USO DE 02 EM CATt ER 1L/MIN, APESAR DE NÃO APRESENTAR DESCONFORTO RESPIRATÓRIO, NEM DESSATURAÇÃO. COLABORATIVA, COM BOA ACEITAÇÃO DA DIETA OFERTADA, ESTAVEL HEMODINAMICAMENTE SEM USO DE DVA. APRESENTANDO MELHORA NA QUEDA DA H13, HOJE 7.6. DIURSE SEM ALTERAÇÕES. NEGA ALGIAS. PIORA DE LEUCOCITOSE - E ONTEM COM EPISODIO DE 1NTERCORRENCIA NOTURNA RESPIRATÓRIA --&gt; OPTO POR ESCALONAR ATB. “ Em que pese os argumentos apresentados, neste momento processual, não há comprovação do risco de morte ou agravamento severo do quadro clínico em detrimento dos demais pacientes já inseridos na lista de espera com a mesma classificação de risco. Dessa forma, diante da ausência de visto de vida ou saúde é necessário aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito. Neste sentido, confira-se precedente: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que o Distrito Federal realize, de forma imediata, consulta em cirurgia geral, em face de seu diagnóstico de neoplasia lipomatosa benigna. Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que foi inserido no SISREG sob a classificação de risco amarelo e necessita realizar a consulta para o procedimento cirúrgico em oncologia com urgência. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para a realização da consulta em cirurgia geral e posterior cirurgia de forma imediata. No mérito, requer a procedência do agravo a fim de se confirmar a tutela requerida. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo recursal ante a gratuidade de justiça pleiteada, que ora defiro. Liminar indeferida (ID 55757536). Contrarrazões apresentadas (ID 56045389). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 56406273). 3. O direito à saúde, previsto no artigo 196, da Constituição Federal, deve ser concedido a todos e ao Estado incumbe o dever de implantar políticas públicas que visem garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, para concessão de antecipação provisória da tutela recursal, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de se deferirem medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. 4. No presente caso, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência, porquanto não restaram demonstrados o risco da demora e a probabilidade do direito a justificar a intervenção do Poder Judiciário, não obstante a gravidade da doença do agravante e seu inegável sofrimento físico e psíquico. 5. Destaca-se que o relatório médico acostado aos autos de origem, embora demonstre a necessidade de realização da consulta requerida, tanto que o agravante foi colocado em fila de espera, em caráter de prioridade amarela (ID 184953170 dos autos do processo de n. 0707360-85.2024.8.07.0016), atesta que o procedimento não precisa ser realizado com urgência, que a doença que acomete o agravante não tem progressão rápida e não há perigo de vida nem risco de debilidade/comprometimento de membro, sentido ou função, se houver espera superior a trinta dias (ID 186941370 dos autos do processo de n. 0707360-85.2024.8.07.0016), não restando demonstrado, portanto, a necessidade da urgência do procedimento pleiteado, impossibilitando, desse modo, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. 6. Logo, não restando demonstrada cabalmente a necessidade da urgência do procedimento pleiteado ou que a demora na sua realização resultaria em danos maiores a justificar a medida, deve ser mantido o indeferimento do pedido liminar em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (Acórdão 1824035, Rel. Silvana da Silva Chaves, 07001457220248079000, Data de Julgamento 04/03/2024, DJE 12/3/2024, Sem página cadastrada). 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios. Precedentes: Acórdão 1675525, 07425061220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1811619, 07017049820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1857965, 07002245120248079000, Relator: MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no PJe: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão e ao MPDFT. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator